Tribunal: TJMT
Processo: 1031631-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. ALEGAÇÃO DE ENEXISTÊNDIA DE CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO ESCORREITA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE. AUMENTO PRORPORCIONAL DA PENA BASILAR. 2. DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2°, B E § 3° DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS.4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Diante da aferição pejorativa dos antecedentes do apelante; bem como do aumento justo e proporcional na primeira fase dosimétrica, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.
2. Não se tratando de caso de multirreincidência, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
3. Na espécie, o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade não é possível, porque, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, o apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativa, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2°, b, e § 3° do Código Penal.
4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031631-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON DE PAULA CZARNOBAY - CPF: 062.925.521-01 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), RENAN CESAR CABRAL DE SOUSA - CPF: 026.628.481-70 (APELANTE), WALLISON CHAGAS DA SILVA - CPF: 065.423.181-86 (APELANTE), RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA - CPF: 030.926.181-30 (ASSISTENTE), BRUNO SOARES DE MOURA - CPF: 032.466.611-03 (ASSISTENTE), EMANOEL PERES DA SILVA - CPF: 394.065.472-87 (VÍTIMA), HELIO SANTOS BORBA - CPF: 201.213.009-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
.

ROUBO

MAJORADO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PRETENDIDA
A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
. ALEGA
ÇÃO DE
E
NE
XIST
ÊNDIA DE
CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE NO ART. 59 DO CÓDIGO PE
NAL
.

IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO ESCORREITA DOS ANTECEDENTES
DO APELANTE
. AUMENTO PRORPORCIONAL DA PENA BAS
ILAR
.
2. DE OFÍCIO
.
COMPENSA
ÇÃO
INTEGRAL
D
A REINCIDÊNCIA
COM
A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. TEMA REPETITIVO 585 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
. 3.
PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2°,
B
E § 3° DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS.
4.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Diante da
aferição pejorativa
dos antecedentes
do apelante
; bem como
do

aumento justo e proporcional
na primeira fase dosimétrica
,
é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja
,
a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

2.
Não se tratando de caso de
multi
r
reincidência
, é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

3.

Na espécie,
o
abrandamento
do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade
não
é
possível
,
porque,
não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, o apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativa, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2°,
b
, e § 3° do Código Penal.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Airton de Paula
Czarnobay
,
cont
r
a a s
entença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

5
a
Vara
Criminal

da Comarca d
e
Várzea

Grande
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.

1031631-53.2023.8.11.0002
,
conden
ando
-o

à
pena
de
8
(
oito
) anos
e
2
0
(
vinte
) dias

de reclusão
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado,
e
1
1
(
onze
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática d
e
crime de
roubo

majorado
(
art.
157, §2o-A, I c/c o art. 61, I e art. 65, III,
d
, do Código Penal
)

O
apelante
,
n
as razões
encontradiças

no ID
216195694
,
requer que seja
“READEQUADA A DOSIMETRIA DA PENA, que exacerbou a pena base acima do mínimo legal, sendo em sua maioria favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e b) a REFORMA quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, oportunidade na qual se requer que em final julgamento se transmude para o regime semiaberto aberto se amoldando perfeitamente em patamar mais condizente com a pena aplicada...”

Por fim,
prequestiona
a matéria discutida neste recurso
.

Nas contrarrazões encartadas
no ID

216715681
, o
Ministério Público

postula o
desprovimento
deste
recurso
. E,

n
es
t
a instância revisora,
a

Pro
curador
ia-Geral
de Justiça,

no parecer
visto
no ID
222471691
, manifesta
-
s
e
pelo
provimento parcial
deste
recurso
, argumentando que
“o i. Magistrado a quo, de maneira equivocada, com a devida vênia, deu mais valor à agravante da reincidência do que à atenuante da confissão espontânea.”

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o apelante não se insurgiu, limitando-se a postular
,

aplicação da pena basilar no mínimo legal e
o abrandamento
do regime de cumprimento de pena aplicado.

No
que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, não se
pode
olvidar que, para a aplicação da
pena
inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação da
pena
do apelante:

[...]
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta
culpabilidade norma
l,
inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio socia
l, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade,
todavia é certo que já possui 03 (três) condenações definitivas (consulta em anexo)
.
O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. O comportamento da vítima, por seu turno, não merece
consideração especial
.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de duas dentre as três condenações definitivas (autos
nos
. 0005988-18.2020.8.11.0002 e 0009670- 49.2018.8.11.0002), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
,
que ATENUO em 04 (QUATRO) MESES pela confissão espontânea e AGRAVO em 06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência (terceira condenação, autos no. 0003170-30.2019.8.11.0002), encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando
a pena definitiva de 08 (OITO) ANOS e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.
Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2o, letra “b”, do Código Penal), mormente em razão da
reincidência.[...]

Destacamos

Vê-se, pois, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito que, na primeira fase da dosimetria, a
circunstância
judicia
l
atinente
aos antecedentes
do apelante
fo
i
aferida negativamente pelo sentenciante que recrudesceu a pena inicial em
8
(
oi
to
)
meses de reclusão
[
fração de 1/6]
, sendo necessário esclarecer que
os argumentos utilizados
para a aferição negativa desse vetor são consistentes, e, por isso devem ser mantidos.

Entretanto, na segunda fase dosimétrica observa-se que o sentenciante
não compensou integralmente a reincidência com a confissão espontânea
do paciente
, em flagrante afronta ao entendimento consolidado na jurisprudência
no
Tema
Repetitivo 585
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, conforme pode ser visto a seguir:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade
”

Negritamos

Logo,
faz-se imperioso a compensação da reincidência com a confissão
espontânea
do apelante
,
com a manutenção
da
pena
,
na segunda fase
,

em
4(quatro) anos e 8 (oito) meses.

Na terceira fase
, majoro a pena em 2/3 (dois terços),
tendo em vista
que

a
violência ou ameaça
foi
exercida com emprego de arma de fogo
(inciso
I, do
§ 2o-A do art. 157
do Código Penal)
,
resultando a
pena
de

7(sete) anos, 9(nove) meses e
10 (dez) dias
,
com o pagamento de 10(dez) dias-multa.

Noutro
viés
, embora o
apelante

pleiteie
a mudança do regime de cumprimento de
sua
pena para o semiaberto
, resta cla
ro
que o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, c
omo visto
alhures
, as
circunstâncias judiciais
não foram
aferidas integralmente
favoráveis
ao apelante
, uma vez que
ele

tem
maus antecedentes
.

E
, embora

sua pena
tenha sido estabelecida em
quantitativo
superior a 4
(quatro)
anos e não excedente a 8
(oito)
, o regime fechado
foi estabelecido nos termos do
art.
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que “
Embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.”

(
AgRg
no HC n. 907.929/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
apelante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas
suas
razões recurs
ais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Airton de Paula
Czarnobay
,

para compe
nsar a reincidência com a confissão espontânea, readequando
a sua
pena
para

7(sete) anos, 9(nove) meses e 10 (dez) dias
, em regime
fechado
,
10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024